Tribunal: TJES
Processo: 5000567-82.2022.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000567-82.2022.8.08.0031

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO BATISTA CARDOSO VOILANTE

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000567-82.2022.8.08.0031

RECORREN
TE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOAO BATISTA CARDOSO VOILANTE

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
JOÃO BATISTA CARDOSO VOILANTE
,
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra o autor, em síntese, que laborou junto ao requerido mediante contratação temporária entre 2017 e 2018. Alega que sua contratação fora concretizada como forma de burlar o princípio do concurso público, pois entende que os contratos foram renovados sucessivamente. Pleiteou pela declaração de nulidade dos contratos e pela condenação do requerido ao pagamento das verbas atinentes ao FGTS pelos referidos contratos.

Em sede de contestação (ID. 7889656), o requerido alegaou a regularidade da contratação temporária, prescrição quinquenal e a impossibilidade de pagamento do FGTS. Requereu a improcedência da ação.

A sentença (ID. 7889660) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial e
DECLARO NULOS
os vínculos contratuais firmados entre as partes nos períodos comprovados nos autos.
CONDENO
o

requerido a pagar em favor da parte autora os valores atinentes ao FGTS que deveriam ter sido recolhidos durante o período, devendo sobre o montante, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir o art. 1º.-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE nº 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux). O montante em questão deverá ser creditado em conta vinculada do FGTS atrelada à parte requerente (conforme assentado no IRDR acima mencionado). Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, nos termos dos artigos 12, II, 987, §2º e 487, I, ambos do CPC.
”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7889664). Em suas razões, sustenta a regularidade na contratação e impossibilidade de pagamento de valores relativos ao FGTS.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 7889667), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso reforma da r. sentença objurgada.

Consta na inicial que o autor, ora recorrido, foi contratado pelo ente recorrente no período entre 2017 a 2019, embora não houvesse se submetido a concurso público. Em decorrência disso, entende pela nulidade da sua contratação, sustentando ter direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativamente ao período trabalhado.

Pois bem. A regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se, ainda, a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária, dessa forma, deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

No presente caso, ouso discordar do respeitável entendimento do magistrado
a quo,
pois entendo que a relação jurídica de trabalho entre as partes não descaracterizou a modalidade de contrato temporário e justificou a excepcionalidade do interesse público. Isto porque, conforme dispõe a Lei 8.745/93, em se tratando de admissão de professor por designação temporária, as prorrogações devem observar o prazo máximo de 2 anos,
in verbis
:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;

[...]

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

[...]

III - 2 (dois) anos, nos casos das alíneas “b” e “e” do inciso VI do caput do art. 2º desta Lei;

A partir da declaração de tempo de serviço e a ficha financeira acostadas pelo próprio autor (IDs. 7889651 e 7889652), extrai-se que o início do vínculo se deu em fevereiro de 2017 e findou em setembro de 2018. Evidencia-se, portanto, que a contratação durou menos de 2 (dois) anos e, por conseguinte, ocorreu em conformidade com a previsão legal, inexistindo nulidade. Oportunamente, colaciono o seguinte julgado sobre o tema:

49794580 - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO INFERIOR AO PRAZO DE 12 MESES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário submetido à repercussão geral, tombado sob o nº 596478/RR, julgado em 13/06/2012 (divulgado no DJe de 28/01/2013), agasalhou a tese de que é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. No referido precedente restou expressamente assentado que: Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. Contudo, o próprio Tribunal Pleno do STF, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, concluiu que a natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública - não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República (ADI 3247, Relator(a): Min. CáRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014). 3. Nos autos do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 635.648/CE, o STF fixou a tese segundo a qual:
É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado
(RE 635648, Relator(a): Min. Edson FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017), evidenciando, com clareza, a possibilidade de contratação temporária de professor. 4. Hipótese em que, apesar de firmados com a municipalidade ré/apelada contratos de designação temporária em 2015, 2016 e 2017, está claro que as contratações foram para atender necessidade temporária de determinadas escolas municipais, que foram atendidas pelas distintas contratações, descontinuadas, que não ultrapassaram o máximo previsto em Lei, de onze meses (art. 25, §5º, da Lei nº 1052/1987, alterada pela Lei nº 1941/2001). 5.
Não há nulidade nos contratos temporários firmados entre a municipalidade/apelada e o autor/apelante, porquanto perduraram por prazo inferior ao ordinário previsto em Lei,
para atendimento de clara necessidade temporária de unidades de ensino distintas, em períodos distintos, razão pela qual não lhe é devido o FGTS. 6. Em razão do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015, diante do desprovimento total do recurso, e com atenção a todos os aspectos da demanda, majora-se os honorários sucumbenciais, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), em mais R$500,00 (quinhentos reais), totalizando R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002245-53.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020)
(grifo nosso)

Diante dos raciocínios até aqui declinados, entendo que não há que se falar em nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, sendo válido o contrato temporário firmado.

Desta feita, merece provimento o recurso interposto, reformando-se a sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar totalmente
improcedente a pretensão autoral
, haja vista a ausência de qualquer nulidade nos contratos temporários firmados entre as partes. Sem custas, nem honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)